Tribunal: TJDFT
Processo: 0714104-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714104-13.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702674-10.2025.8.07.0018 – id 229940819) que deferiu segurança liminar para que a autoridade impetrada proceda, imediatamente, à matrícula provisória do impetrante no curso de Medicina da UnDF, garantindo-lhe o direito de frequentar aulas e realizar as demais atividades discentes, além de abonar eventuais faltas anteriores, sob pena de multa. O agravado apresentou, espontaneamente, contrarrazões (id 70939944). Indeferida a concessão do efeito suspensivo pleiteado (id 72541187). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela sua não-intervenção no feito (id 74946866). O agravado juntou petição id 76392275 e documentos em que noticia que a sentença foi proferida, reproduzindo a peça de embargos de declaração com efeitos infringentes apresentada no Juízo a quo sob o id 249200215 - daqueles autos. Na referida peça alega que recebeu comunicado de seu desligamento da faculdade, faltando dois dias para terminar o penúltimo modulo do ano, que terá avaliação no dia 19 de setembro de 2025, a qual, se não realizada, o que implicará sua reprovação no ano letivo. 2. Não conheço da petição de id 76392275, pois endereçada ao Juízo a quo, além de se tratar de pedido de concessão de efeitos infringentes aos declaratórios opostos no Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública, competente para deliberar a respeito. Por outro lado, consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator